Tribunal: TJDFT
Processo: 0743873-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. PARTE. EMPRESA. PARECEIRA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PJE. REJEIÇÃO. RECURSO ADESIVO. CONTRARRAZÕES. MESMA PEÇA. NÃO CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA. DEMONSTRAÇÃO. DANOS. REPARAÇÃO. DEVIDA.
1. Afasta-se a preliminar de intempestividade quando a parte apelante é empresa parceira para a expedição eletrônica do PJE e, regularmente intimada da sentença, apresenta o recurso no prazo legal.
2. O recurso adesivo sujeita-se às mesmas regras de admissibilidade do recurso principal (CPC, art. 997, §2o) e deve ser apresentado em petição individualizada, sendo inviável o seu conhecimento em peça conjunta com as contrarrazões, por ausência de requisito formal. Precedentes.
3. Conforme dispõe o CC, art. 186, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito. O CPC, art. 927, impõe ainda o dever de reparar o dano sempre que configurado o ato ilícito e o nexo de causalidade com o prejuízo sofrido.
4. Ante a comprovação da culpa do condutor do veículo pelo acidente, cabível a condenação da ré, proprietária do veículo e responsável solidária, à reparação dos danos relacionados ao fato.
5. Recurso dos autores não conhecido. Recurso da ré conhecido e não provido.